Tribunal: STF
Processo: ARE 1482108
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-doc. 21):  



     



    “APELAÇÃO CRIME– SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – RECURSO DA DEFESA - QUESTÃO PRELIMINAR - JUNTADA DE RAZÕES COMPLEMENTARES PELA ADVOGADA SUBSTABELECIDA - MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO PELA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, COM A RESSALVA DA ANÁLISE DA ALEGADA DECADÊNCIA - TESE REJEITADA - CRIMES QUE COMEÇARAM EM 2004 A 2010, PORTANTO APLICÁVEL A SÚMULA 711 DO STF. TESE REJEITADA - MÉRITO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS ROBUSTAS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – AS OFENDIDAS PRESENCIARAM-NO ABUSAR SEXUALMENTE UMA DA OUTRA – DEPOIMENTO DA GENITORA, AMIGA, GUARDAS MUNICIPAIS, ASSISTENTE SOCIAL E CONSELHEIRA TUTELAR A CORROBORAR AS VERSÕES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MOMENTO OPORTUNO (DENÚNCIA), POSSIBILITANDO À DEFESA CONTRADITÁ-LO – DOSIMETRIA (FATOS 1 E 2) – APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO – DESCABIMENTO – CULPABILIDADE DESVALORADA EM RAZÃO DA PLURALIDADE DE CONDUTAS PRATICADAS COM AS VÍTIMAS (TOQUES PELO CORPO E SEXO ORAL) – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (C.P, ART. 61, II, ‘F’) – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO C. PENAL, ART. 226, II – AUMENTOS ALICERÇADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS – AGRAVANTE REFERE-SE À COABITAÇÃO E A MAJORANTE TRATA DA RELAÇÃO DE AUTORIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA (FATOS 1 E 2)– FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA INVIÁVEL – PRÁTICA DE DIVERSAS CONDUTAS QUE AUTORIZA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – DOSIMETRIA (FATO 03) – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTEMENTE À TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ATOS EXECUTIVOS QUE APROXIMARAM-SE DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .”



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (e-doc. 25).



    Sustenta o recorrente, violação dos artigos 5º, incisos XL e LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Quanto aos demais temas, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente